Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702916-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARIEL GOMES VIEIRA, EDUARDO ALVES VIEIRA, VIEIRA AZEVEDO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOEL MELCHIOR ALVES DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 23999695). Certifique-se. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator